Tribunal: TJDFT
Processo: 0031015-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PECÚNIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. Em se tratando de obrigação de fazer convertida em perdas e danos ou reduzida a pecúnia na fase de liquidação de sentença, os juros de mora incidem desde a citação, consoante a inteligência dos artigos 405 e 407 do Código Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.